Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713483-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE SOUSA MACEDO AGRAVADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SERGIO DE SOUSA MACEDO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0728300-24.2021.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de HOEPERS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 120341811, dos autos originais): “Vistos, etc. Determinado à parte autora a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a parte juntou apenas cópia da inscrição no CPF e extratos de que não constam declarações de IRPF na Receita Federal. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), podendo o juiz exigir que a parte comprove documentalmente sua incapacidade financeira. Foi determinado ao autor a juntada de documentos efetivos para comprovar suas alegações, tais como cópia da CTPS, cópia de extratos de contas e cartões de crédito, documentos simples e de fácil acesso, não se justificando a oposição do autor em apresentá-los. Ante o exposto, por completa ausência de comprovação da insuficiência de recursos, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID 34871858), alega que juntou documento comprovando a impossibilidade de arcar com as custas processuais, contudo o pedido foi indeferido pelo juízo a quo. Afirma que juntou documento que comprova que não declara imposto de renda, diante da baixa renda auferida, sendo o referido documento suficiente para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Argumenta o agravante que o pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido apreciado no início do ajuizamento do processo, contudo não tendo o juízo se manifestado sobre a gratuidade e determinado a citação, entendeu o agravante que houve concessão tácita. Argumenta que é descabido o pedido de juntada de documentos, quando o feito já está pronto para sentença. Afirma que nos últimos meses a comunicação entre o agravante e sua advogada está comprometida, devido ao acidente grave que sofreu. Argumenta que deve prevalecer a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, sendo que o processo deverá prosseguir sem o recolhimento das custas e despesas processuais, até o julgamento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento, verifico que o juízo a quo determinou ao agravante que comprovasse a necessidade da justiça gratuita. Para tanto, foi determinada a juntada dos seguintes documentos: a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal (ID 100245463 e ID 117543992). Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante não juntou os extratos bancários e nem o comprovante de rendimento, tendo se limitado a juntar documento que demonstra que não declara imposto de renda (ID 118703006 e ID 118703005 dos autos originários). O juízo a quo esclareceu que a concessão da gratuidade de justiça deve ser comprovada e concedeu novo prazo ao agravante para juntar os documentos solicitados, conforme prova o despacho de ID 118781369 dos autos originários. O agravante permaneceu inerte e não cumpriu a determinação judicial (ID 120156648). Diante desse contexto, foi indeferida a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou provada a probabilidade do direito alegado. Com efeito, o agravante não juntou os documentos solicitados pelo juízo, sendo que sequer foi alegada a impossibilidade de juntá-los ou requerida a postergação de prazo para a cumprir a determinação judicial. O simples fato de não declarar imposto de renda não é documento hábil, por si só, para demonstrar a necessidade da justiça gratuita. A relutância do agravante em juntar os documentos solicitados pelo juízo a quo revela-se descabida, até porque, tratam-se de documentos de fácil acesso pela parte. Pondera-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. No caso dos autos, em sede de juízo perfunctório, constata-se que o agravante se manteve inerte e não juntou os documentos solicitados pelo juízo a quo, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Ademais, o fato de o juízo a quo não ter verificado, ao receber a inicial, que as custas não foram recolhidas e nem ter decidido acerca do pedido de gratuidade de justiça, não implica a presunção de que houve deferimento de gratuidade de forma tácita ao agravante. A gratuidade deve ser objeto de decisão expressa do juízo, inclusive, em nenhum momento o agravante interpelou o juízo acerca da não apreciação do pleito. O juízo a quo, verificando que não havia sido apreciado o referido pedido, chamou o feito à ordem e decidiu a respeito do ponto omitido quando do recebimento da inicial. Logo, a princípio, não houve violação ao devido processo legal, inexistindo impedimento para que o juízo a quo indeferisse o pedido de gratuidade. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não restou comprovada a necessidade da justiça gratuita pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora